Tribunal: TJMT
Processo: 0029452-14.2017.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029452-14.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARNALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 944.545.318-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOTEAMENTO TARUMA II LTDA - CNPJ: 07.435.414/0001-92 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADQUIRENTES DO IMÓVEL – COBRANÇA LEGÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
O Contrato de Compra e Venda, o Aditivo Contratual e o Contrato de Cessão de Direitos deixam claro que tanto o Recorrente
quanto o terceiro incluído como cessionário eram responsáveis pelo pagamento das parcelas contratuais
.

2 – O Apelante estava de acordo com a
inclusão,
e não
substituição
, do terceiro. Logo, cabe às partes, de forma solidária, o pagamento das prestações do imóvel adquirido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARNALDO ALVES DOS SANTOS

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
que, nos autos da
Ação de Cobrança Indevida c/c Danos Morais
ajuizada em face de
LOTEAMENTO TARUMÃ II LTDA.
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Apelante sustenta que, em razão do Contrato de Cessão de Direitos, o responsável pelo adimplemento das parcelas é o Sr. Herbson Santana dos Santos.

Aduz que a Apelada
tinha pleno conhecimento de que o Sr. Herbson assumiu toda e qualquer obrigação contratual, e que ficaram destacadas no aditivo contratual quantas parcelas tinha a vencer, e o valor de cada uma.

Ressalta que, diante do inadimplemento de qualquer parcela, deveria a Apelada ter exigido o pagamento do Sr. Herbson, e jamais do Apelante, visto que o contrato faz lei entre as partes.

Sob tais argumentos, o Recorrente pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam
ressarcidos os valores pagos a maior e indenizado pelos danos morais decorrentes da cobrança indevida.

Contrarrazões no ID. 134777210.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que,
em 08 de novembro de 2008
, a Sr.a
Laurinda Damásio
e o
Loteamento Tarumã II Ltda.
firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda do
Loteamento Altos do Tarumã, para aquisição de imóvel localizado no Lote 13, Quadra 24, com área de 256,46
m
2
, em Tangará da Serra/MT.

Em 17/06/2011, a Sr.a
Laurinda Damásio
firmou com o Apelante
Arnaldo Alves dos Santos

o

Contrato Particular de Cessão de Direitos, mediante anuência da empresa Apelada, que culminou na transferência dos direitos sobre o imóvel e, consequentemente, dos encargos contratuais.

Ocorre que o Recorrente entabulou Aditivo Contratual em 20/01/2012, no qual o Sr.
Herbson Santana dos Santos
foi incluído no Contrato de Cessão de Direitos supra mencionado, mediante ciência da empresa. Na visão do Recorrente, deixou de ser cessionário contratual e passou para a posição de cedente.

Em sua inicial, o Apelante sustentou que o Cessionário (
Herbson Santana
) não efetuou o pagamento das parcelas restantes, motivo pelo qual a Empresa Apelada iniciou a cobrança em face do Recorrente.

Aduziu que diante das diversas notificações de cobrança e ameaças por parte da empresa Apelada, o Apelante continuou realizando o pagamento das parcelas contratadas.

Ressaltou que a empresa Requerida tinha pleno conhecimento que o devedor era o Cessionário Herbson e, mesmo assim, foi capaz de efetuar a cobrança indevida das parcelas vencidas de número 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 do Requerente lhe causando o prejuízo no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Diante desse contexto, se viu obrigado a ajuizar esta ação, na qual pugnou pelo re
ssarcimento dos valores pagos a maior, bem como pediu para que seja indenizado pelos danos morais decorrentes da cobrança acoimada de indevida.

Citada, a Recorrida apresentou contestação, na qual afirmou que o
aditivo contratual celebrado fora apenas para a inclusão do senhor Herbson Santana dos Santos na relação contratual, e não de retirada do Recorrente. Afirmou que o Recorrente continuou responsável pelo pagamento das parcelas; por isso, pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Após a audiência de instrução, onde foram tomados os depoimentos das partes envolvidas
, sobreveio sentença de improcedência do pedido formulado na inicial, com a condenação do Recorrente ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O cerne recursal assenta-se em saber se é legitima a cobrança feita pela Apelada em face do Apelante, referente às parcelas do lote 13, Quadra 24, com área de 256,46m2, Loteamento Tarumã II, em Tangará da Serra/MT.

Embora o Apelante sustente o contrário, da leitura dos documentos encartados aos autos (Contrato de Compra e Venda, Aditivo Contratual e Contrato de Cessão de Direitos) é possível concluir que tanto o Recorrente,
quanto o Sr. Herbson eram responsáveis pelo pagamento das parcelas do referido lote, eis que ambos adquiriram
parte ideal do imóvel da adquirente originária (Sr.a Laurinda Damásio).

Conforme o Aditivo anexado ao ID 134777213, o Apelante estava de acordo com a
inclusão,
e não
substituição
, do Sr. Herbson no Contrato de Cessão de Direito, cabendo a ambas às partes, de forma solidária, o pagamento das prestações do imóvel adquirido da seguinte forma:

Extrai-se
do depoimento do Sr. Herbson Santana e dos documentos por ele apresentados (ID. 134777190), que o Autor e Herbson, por meio de cessão de direitos, passaram a ocupar a posição de adquirentes solidários do imóvel descrito na inicial.

Logo, sem delongas, não há falar em ilicitude das cobranças a justificar a pretensão indenizatória.

Em resumo, o Apelante não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Em atenção à orientação jurisprudencial do STJ, tendo em vista o desprovimento integral do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023